Tribunal: TCU
Processo: 042.168/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 279/2022-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de monitoramento do cumprimento da determinação constante do item 9.3 do Acórdão 2443/2021-TCU-Plenário , que tratou da representação acerca de irregularidades que teriam ocorrido no Pregão Eletrônico 45/2020, promovido pelo Grupamento de Apoio do Rio de Janeiro do Comando da Aeronáutica para a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de coleta, transporte e destinação final de resíduos para a Odontoclínica de Aeronáutica do Aeroporto Santos Dumont. Considerando que por meio do Acórdão 2443/2021-TCU-Plenário , foi exarada a seguinte medida: "9.3. determinar ao Grupamento de Apoio do Rio de Janeiro, com fundamento no art. 4o, inciso I da Resolução - TCU 315/2020, que, no prazo de quinze dias, adote providências quanto ao item abaixo, e informe ao TCU os encaminhamentos realizados: 9.3.1. promova a anulação da decisão da autoridade competente que reformou a decisão do pregoeiro quanto à habilitação da licitante Delurb Ambiental Ltda. no Pregão 45/2020, que ofertou o menor preço, com a consequente habilitação da citada Empresa, tendo em vista que a apresentação, em sede de diligência, do CAT 24097/2021 pela Empresa Delurb, emitido em 9/3/2021, destinado a atestar condição preexistente à abertura da sessão pública, não se configura motivo plausível para a inabilitação do licitante, conforme entendimento firmado no Acórdão 1211/2021-TCU-Plenário , Relator Ministro Walton Alencar Rodrigues;" Considerando que a Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog) considerou que a determinação supracitada foi atendida, uma vez que a inabilitação da empresa Delurb foi anulada, conforme documentos às peças 14 e 15 deste feito, tendo o Pregão Eletrônico para Registro de Preços 45/2020 prosseguido com a participação dessa empresa; ACORDAM, os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Plenário, por unanimidade, com fundamento no art. 1o, inciso II, da Lei 8.443/92 c/c arts. 143, inciso V, alínea "a", e 243 do Regimento Interno do TCU, em: considerar atendida a medida constante do item 9.3 do Acórdão 2443/2021-TCU-Plenário ; dar ciência deste Acórdão, acompanhado da instrução de peça 18, ao Grupamento de Apoio do Rio de Janeiro (GAP-RJ); e arquivar os presentes autos, com fundamento no art. 169, V, do Regimento Interno/TCU. 1. Processo TC- Processo 042.168/2021-0 (MONITORAMENTO) 1.1. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.2. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.3. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.4. Representação legal: não há.